Tribunal: TJMT
Processo: 1041986-39.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041986-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CAVALCANTE TEIXEIRA - CPF: 052.153.951-01 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (EMBARGANTE), DANIELA PEDROSA CARDOSO - CPF: 912.778.846-68 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E TRIBUTÁRIA, E FIXAÇÃO DE DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da incorporadora por danos morais decorrentes de atraso na entr
ega de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos contratuais que evidenciariam novação tácita, afastando o prazo originalmente pactuado;

(
ii
) saber se houve omissão quanto à comprovação da inscrição em dívida ativa como fundamento para o dano moral;

(
iii
) saber se há obscuridade quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxa condominial antes da entrega formal das chaves; e

(
iv
) saber se o acórdão afrontou o princípio da proporcionalidade ao fixar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão na análise da suposta novação contratual, uma vez que o acórdão considerou nula a cláusula que permitia prorrogação excessiva do prazo de entrega, por configurar desvantagem exagerada ao consumidor.

4.
A inscrição em dívida ativa foi
analisada
com base nos documentos apresentados pela parte e nas alegações constantes dos autos. A condenação por danos morais fundamentou-se no conjunto das circunstâncias do caso, abrangendo o inadimplemento contratual e os prejuízos comprovadamente suportados, sem se restringir a um único elemento isolado.

5. A responsabilidade tributária e condominial foi devidamente esclarecida, sendo atribuída à construtora até a entrega efetiva da posse do bem, afastando obscuridade.

6. A fixação da indenização por danos morais observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com alinhamento à jurisprudência da Câmara em casos análogos, afastando violação a princípios legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aborda de forma
fundamentada
a questão da prorrogação contratual, afastando cláusulas abusivas que configurem desvantagem ao consumidor. 2. A responsabilidade por tributos e encargos condominiais é da construtora até a efetiva entrega da posse do imóvel. 3.
A comprovação de fatos relevantes nos autos pode justificar a condenação por danos
morais.
.
4. A fixação de indenização por dano moral em valor moderado e conforme jurisprudência não afronta o princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;
CC,
arts
.
360, I e 393
; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT,
N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. contra o Acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

Alega o embargante
a existência de obscuridades e omissões no julgado. Aduz ausência de fundamentação específica quanto à tese de novação contratual; omissão quanto à efetiva comprovação da inscrição em dívida ativa, que teria sido presumida para fins de dano moral; obscuridade quanto à responsabilidade pelo IPTU e taxa condominial, considerando a Certidão Negativa de Débito Imobiliário e a possibilidade de posse de fato anterior à entrega formal das chaves; e afronta ao princípio da proporcionalidade na fixação dos danos morais, por alegada falta de fundamentação individualizada.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do STJ, não pode desvirtuar a natureza integrativa do recurso, transformando-o em via para rediscussão do mérito.

No caso em análise,
a embargante sustenta que o Acórdão seria omisso ao não analisar especificamente os "documentos contratuais aditivos que evidenciam a aceitação da parte autora quanto à prorrogação contratual", o que configuraria novação tácita nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Contudo, o Acórdão foi claro ao abordar a questão do prazo de entrega do imóvel. Conforme expressamente consignado no voto condutor,
“
a prorrogação por prazo excessivamente superior ao estipulado contratualmente, como no caso, configura evidente desvantagem exagerada ao consumidor. Por essa razão, a cláusula que autoriza tal dilação deve ser considerada nula, prevalecendo, assim, o prazo originalmente pactuado para dezembro de 2020, com a possibilidade de prorrogação limitada
a
180 dias.
”

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera responsabilidade da construtora, não sendo demonstrada causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, nos termo
s do art.
393 do Código Civil. Não há, portanto, omissão, mas sim uma clara e fundamentada aplicação da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada, que afasta a validade de cláusulas que configura evidente desvantagem exagerada ao consumidor.

Ainda, a embargante alega que o Acórdão presumiu o dano moral a partir de "inscrição indevida em dívida ativa", sem que houvesse prova inequívoca dessa inscrição nos autos, o que configuraria omissão e violação ao devido processo legal e à necessidade de prova efetiva do dano (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

O Acórdão, ao manter a condenação por danos morais, fundamentou-se no descumprimento do contrato de forma injustificável,
"seja pelo atraso ou inscrição indevida do nome da parte autora na dívida ativa"
. A Petição Inicial (ID 273747539) expressamente narrou que a Autora
"teve conhecimento que existem débitos de IPTU em seu nome relacionado ao imóvel que ainda nem mesmo foi entregue"
e que
"em virtude deste fato o seu nome estava inserido na
divida
ativa municipal"
. A Autora, inclusive, juntou documentos para demonstrar (
IDs
273747545 e 273747544).

Ademais, o dano moral foi caracterizado não apenas pela inscrição em dívida ati
va, mas também pelo
descumprimento do c
ontrato de forma injustificável, que
afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero diss
abor ou aborrecimento cotidiano
. A frustração da legítima expectativa de moradia, a angústia e a decepção decorrentes do atraso prolongado na entrega de um bem essencial como a casa própria, por si sós, são elementos suficient
es para configurar o dano moral.

No que tange a alegação de obscuridade quanto à Responsabilidade Pelo IPTU e Taxa Condominial
, a embargante argumenta que a decisão não considerou se a posse foi transferida de fato à autora em
momento anterior à entrega formal das chaves, o que tornaria legítima a cobrança dos tributos.

Contudo, o acórdão explicitou que
"a condenação imposta na sentença não se fundamentou na existência de débito tributário em aberto no presente, mas sim no reconhecimento da ilegitimidade da transferência da responsabilidade tributária à adquirente antes da entrega da posse do bem”.
A decisão citou expressamente precedentes que corroboram o entendimento que as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente
, que se deu com a entrega das chaves.

Por fim, quanto à alegada afronta ao princípio da proporcionalidade na fixação de danos morais.
O Acórdão, ao manter a indenização por danos morais, expressamente consignou que o valor de R$ 10.000,00
“
se alinha ao entendimento consolidado por esta Câmara em casos análogos, diante dos transtornos causados pelo inadimplemento contratual e pela indevida inscrição da parte autora em dívida ativa.
”

Ademais, a fixação do valor da indenização por danos morais obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito. A menção ao alinhamento com o "
entendimento consolidado por esta Câmara em casos análogos
" demonstra que o valor arbitrado não é aleatório, mas sim resultado de uma ponderação que leva em conta os parâmetros adotados pela própria Câmara em situações semelhantes.

Embora o embargante tenha apresentado alegações, não se verificou a existência de vícios no acórdão, denotando a intenção de rediscussão da matéria. Desse modo, não há fundamento para a reforma do acórdão por meio de embargos de declaração, na ausência de vícios
.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025